Tribunal: TJDFT
Processo: 0730700-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito processual civil e constitucional. Habeas corpus. Prisão civil por dívida alimentar. Ausência de justificativa plausível para o inadimplemento. Legalidade da constrição pessoal. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra a ordem de prisão civil decretada pelo juízo de origem em razão de débito alimentar do paciente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão civil do executado é indevida.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 528, § 7o, do CPC e da Súmula 309 do STJ, a prisão civil por dívida alimentar é cabível para débitos referentes às três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução e às que se vencerem no curso do processo.
4. O STJ tem entendimento consolidado de que o pagamento parcial da dívida alimentar não elide o decreto prisional.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, § 7o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 309; RHC 94.459/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/03/2018; HC n. 805.829/RJ, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/06/2023.
TTDFT, HC 0704026-38.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 24/05/2017.